Tribunal: STF
Processo: Rcl 85300
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A (antiga Petrobrás Distribuidora S.A.) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1000613-10.2017.5.02.0201, por alegado desrespeito ao julgado na ADC nº 16/DF e às teses de repercussão geral firmadas no RE 760.931/DF (Tema nº 246 da RG) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1118 RG). 



    Vibra Energia S.A. sustenta que a autoridade reclamada manteve sua condenação subsidiaria por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de empresa prestadora de serviços por si contratada, “sob o fundamento de estar configurada a culpa - de forma presumida – diante do mero inadimplemento da prestadora de serviço.



    Defende, a partir da orientação jurisprudencial fixada nos paradigmas, que



    “[a] condenação da administração pública sem que tenha sido especificamente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização da empresa prestadora de serviços, não enseja a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público” (e-doc. 1, p. 38).



    Sustenta, sob essa perspectiva, que não houve a comprovação pelo obreiro no tocante a efetiva existência de comportamento negligente da reclamante, em evidente afronta à decisão do Supremo. 



    Em arremate, assevera que



    “a decisão contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no dia 13/02/2025, no julgamento do RE 1298647, com repercussão geral (Tema 1118). Para a maioria do Plenário, a Administração Pública só pode ser responsabilizada por encargos trabalhistas não cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada negligência na fiscalização do contrato, e não de forma automática.“ (e-doc 1, p. 24)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do processo. No mérito, a cassação da decisão reclamada a fim de que seja afastada a sua responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido. 



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, a Vibra Energia S.A (antiga Petrobrás Distribuidora S.A.) se insurge contra decisão do TST que confirmou o acórdão em recurso ordinário proferido pelo TRT 2, o qual manteve a responsabilidade subsidiária ao reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “Examinando o processado, tenho que perfeitamente possível no caso dos autos a imputação de responsabilidade subsidiária à terceira reclamada pelas verbas deferidas na presente r. demanda, eis que não há qualquer dúvida de que ela se beneficiou da mão de obra do autor na condição de tomadora de serviços, até mesmo por inexistir controvérsia a respeito do assunto, bem como o contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada (ID. e1396b0). 



    Aliás, a respeito do fato de ter se beneficiado do labor do trabalhador, assim como provas a respeito da falta de fiscalização acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada e efetiva empregadora, destaco que durante a instrução processual realizada no dia 07.05.2018 (ID. 8b00e31) o próprio preposto da primeira reclamada confirmou que o labor se dava no âmbito da recorrente, sendo ademais que o preposto da segunda reclamada admitiu que jamais realizava qualquer fiscalização dos empregados. Com efeito, a Súmula 331 do Colendo TST justamente ampara os trabalhadores nessa situação. Não se trata de determinar a relação de emprego com a empresa cliente. 



    De fato, a prestação de serviços fora em seu benefício, mas por interposta empresa, responsabilizando-se esta pelo contrato de trabalho com seu empregado. Aqui se revela apenas a responsabilidade subsidiária pela impontualidade da empresa contratada. Deve, portanto, a segunda reclamada responder de forma subsidiária pelos créditos do obreiro, em face da culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’, ainda que se trate de terceirização lícita sem qualquer vício ou fraude, porquanto deveria ter agido com a devida cautela não apenas na contratação de empresa idônea, mas também na fiscalização, de forma efetiva, do cumprimento das obrigações assumidas pela prestadora, do que, no entanto, não cuidou. 



    Nesse sentido, a Súmula 331, item IV, do Colendo TST, perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, não havendo que cogitar-se na propalada violação ao princípio insculpido no artigo 5º, inciso II, da CF. A responsabilização de que cuida o referido verbete encontra amparo nos artigos 186 e 927 do Código Civil que obrigam aquele que comete ato ilícito, quer por ação ou omissão voluntária, quer por negligência ou imprudência, a reparar o dano causado. Em face, repita-se, da escolha de prestadora inidônea, bem assim, da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do pactuado, deve a tomadora responder civilmente pelos atos ilícitos perpetrados pela escolhida. 



    Acresça-se ainda que se realmente a empresa contratada for idônea, nenhum prejuízo advirá à recorrente pela responsabilidade subsidiária que lhe foi infligida, eis que aquela, por certo, honrará com a obrigação dos créditos laborais reconhecidos nesta reclamatória. Nego provimento, dou por finda a respectiva análise recursal e, vou adiante para exame do apelo da primeira reclamada, Ademir Comércio de Veículos e Transportadora Ltda” (e-doc. 16, p. 4-6).



    O TST, por sua vez, confirmou o entendimento da Corte Regional em sede de agravo de instrumento em recurso de revista. Vide ementa: 



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. CONFISSÃO REAL QUANTO À AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. 1. Discute-se nos presentes autos a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública. Com efeito, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre de presunção de culpa ou do simples fato de ter a parte Reclamante prestado serviços à tomadora de serviços, mas da verificação em concreto da culpa pela instância revisora. 3. No presente caso, o ente público confessou a ausência de vigilância sobre a empresa contratada. 4. Constatada a confissão do Ente Público, resta absolutamente desnecessária a exibição de qualquer prova da negligência do dever de fiscalização do contrato de prestação de serviços, bem assim despiciendo o debate acerca da titularidade do ônus da prova correspondente. 5. Nesse contexto, como os argumentos trazidos pela parte não são suficientes a alterar tal constatação, resta íntegra a decisão atacada. 5. Ademais, constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor dado à causa (R$ 235.900,19), o que perfaz o montante de R$ 4.718,00, a ser revertido em favor do Reclamante, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei. Agravo não provido, com aplicação de multa.” (e-doc. 31, p. 2)



    Não se extrai, dos atos reclamados, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente